Tribunal: TJMT
Processo: 1000704-34.2020.8.11.0027
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000704-34.2020.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO LOPES LOUZADA - CPF: 869.595.061-15 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Itiquira
(MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado
pela prática do crime previsto no art. 38 da Lei n. 9.605/1998, por suposta destruição de vegetação nativa em área de preservação permanente. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária e arbitrado valor para reparação de dano ambiental.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se há nos autos provas seguras e suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo delito de destruição de floresta considerada de preservação permanente.

III. Razões de decidir:

A condenação criminal exige prova cabal e inequívoca da autoria delitiva, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Os documentos técnicos e laudos ambientais confirmam a materialidade do crime, demonstrando a ocorrência de desmatamento em área de preservação permanente.

Contudo, a autoria não restou comprovada de forma segura e inequívoca. As declarações prestadas em sede policial e judicial pelas testemunhas foram imprecisas e genéricas, sem indicativos concretos da participação do apelante.

O princípio
in dubio pro reo
impõe a absolvição quando ausentes provas suficientes de autoria delitiva, especialmente nos casos em que não há vínculo direto
entre o réu e
o dano ambiental
.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria delitiva, sendo vedada a imposição de sanção criminal com base em presunções ou meras suspeitas. 2. A dúvida razoável quanto à responsabilidade do acusado impõe sua absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo
”
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 38, da Lei n. 9.605/98; art. 386, VII, do CPP; art. 5º, LVII, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT –
ApCrim
n. 0001594-93.2019.8.11.0101, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 27/02/2024,
DJe
04/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta por
THIAGO LOPES LOUZADA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Itiquira
(MT) que, nos autos da Ação Penal n.
1000704-34.2020.8.11.0027
, julgou

procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
pela prática do
cr
ime previsto

no
artigo
38
,
da Lei n. 9.605/98 (destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção)
, à pena definitiva de
01 ano e 02 meses de detenção e 12 dias-multa, com o valor do dia-multa em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato. Substituiu apena de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 04 salários-mínimos. Adem
ai
s, arbitrou o valor de R$ 4.553,89, cumulado com a obrigação de custear e efetivar a reparação integral de dano.

Nas razões recursais
,

o
apelante sustenta
a ausência de provas
suficientes
para embasar a condenação pela prática do crime de
destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente
, visto que
a
autoria delitiva não se apresentou clara e inquestionável.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido
do crime que lhe fora imputado
(Id.
267989291
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
refuta a
s
tese
s
defensiva
s
, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (I
d.
267989294
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de
Alexandre de Matos Guedes
,
ratifica os argumentos das contrarrazões do Ministério Público e
manifesta-se
pelo
des
provimento do recurso (I
d.
279196351
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

No ano de 2018, em data e em horários não especificado nos autos, sendo o fato constatado no dia 31/07/2018, no imóvel rural Chácara Santo Antônio, localizado às coordenadas S: 17° 20.9142′, W: 054° 16,1171′, município de Itiquira-MT,
o denunciado THIAGO LOPES LOUZADA
, consciente da ilicitude de sua conduta, destruiu ou
danificou 0.1325 hectares de vegetação nativa do bioma Cerrado, inclusive atingindo 0,0861 de mata ciliar em Área de Preservação Permanente (APP) de córrego tributário do Rio Itiquira
, conforme constatado no Auto de Inspeção nº 158399, Auto de Infração nº 155002, Termo de Embargo nº 121406, Relatório Técnico nº 077, elaborados pela 2ª Companhia de Polícia Militar de Proteção Ambiental e Parecer Técnico N. 121 CGMA/SRMA/2019, elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, localizada
em imóvel pertencente aos proprietários Antônio Rodrigues da Silva e Emiliana Vilela Carvalho
;

DETALHAMENTO FÁTICO

O presente procedimento foi instaurado com base na notícia crime de cognição direta, consistente em suposta prática de garimpo ilegal,
crime em estado de permanência em 29/07/2018, no Município de Itiquira, nas coordenadas geográficas: (Latitude, Longitude) -17.209142, -54.161171 e proximidades, conforme registros fotográficos em anexo, no ano de 2018. Requisitada diligência in loco, a Polícia Militar de Proteção Ambiental deslocou-se à Chácara Santo Antônio no dia 31 de julho de
2018, oportunidade
em que foi possível constatar a veracidade das informações apresentadas, pois, no ponto de coordenadas indicadas (-17.209142, -54.161171), visualizou-se a prática de garimpo ilegal.
Durante a fiscalização, a guarnição da Polícia Ambiental verificou, ainda, que houve supressão da vegetação nativa em Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal, no imóvel rural em questão.
Assim,
a guarnição da Polícia Ambiental indagou os garimpeiros JOSÉ NERI DE OLIVEIRA e ADOLFO LOBO DOS SANTOS, a respeito do desmate em área de preservação permanente, que, por sua vez, disseram que o responsável da supressão da vegetação nativa em APP e ARL seria o denunciado THIAGO LOPES LOUZADA.
Sendo assim, os policiais constataram que
no ponto de coordenadas geográficas -17.209142, -54.161171, THIAGO LOPES LOUZADA destruiu ou danificou floresta considerada de preservação permanente, bem como diante do Parecer Técnico N. 121 CGMA/SRMA/2019, elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso constatou o desmate em Área de Reserva Legal.
A Polícia Militar de Proteção Ambiental efetuou as autuações de praxe e, posteriormente, remeteu a esta Promotoria de Justiça o Auto de Inspeção nº 158399, Auto de Infração nº 155002, Termo de Embargo nº 121406, Relatório Técnico nº 077, elaborados pela 2ª Companhia de Polícia Militar de Proteção Ambiental. Por meio do Parecer Técnico 121 CGMA/SRMA/2019, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, constata-se que os desmatamentos acima descritos ocorreram nos anos de 2018 e 2019, ambos
com data
de início não informada nos autos, totalizando 0,0464 hectares de desmatamento em Área de Reserva Legal e 0,0861 hectares de desmatamento em Área de Preservação Permanente. Notificado a Prestar esclarecimentos, o denunciado, a fim de eximir-se da culpa, negou a prática dos delitos a ele imputados, alegando que esporadicamente se deslocava até o local para ‘tomar banho no Rio São João, próximo ao tal garimpo; e talvez por isso tenha sido confundido com o autor do referido crime’. No entanto, conforme consta no termo de declarações n. 42/2020, a proprietária do imóvel (Chácara, EMILIANA VILELA CARVALHO declarou que: “(...) Que com o apoio da Promotoria de Justiça e polícia conseguiram cessar com a ação dos garimpeiros em sua propriedade; que na última ação da polícia militar ambiental foi constatado que no local o garimpo estava sendo administrado pelo filho do Rocha chamado THIAGO estava usando maquinários para extração de minérios; que relata que nunca autorizou que fosse garimpado a sua propriedade e com a ajuda do promotor conseguiram cessar a ação que inclusive o rego d’água que era usado para a extração de garimpo foi fechado e restaurado a vegetação local, que foi cercado o local.” A prova da materialidade e da autoria encontra-se demonstrada pelo Auto de Auto de Inspeção nº 158399, Auto de Infração nº 155002, Termo de Embargo nº 121406, Relatório Técnico nº 077, elaborados pela 2
ª Companhia
de Polícia Militar de Proteção Ambiental e Parecer Técnico N. 121 CGMA/SRMA/2019, elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. O crime em questão procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia THIAGO LOPES LOUZADA como incursos nas sanções previstas nos
arts
. 38 da Lei nº 9.605/98 do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado para responder à acusação, e, após a formação da culpa, com observância do contraditório e da ampla defesa, seja prolatada sentença penal condenatória
(Id.
267988829
).

Na sentença,
a
magistrad
a
de primeiro grau
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no
artigo 38
,
da Lei n
.
9.605/1998
, à pena definitiva de
01 ano e 02 meses de detenção e 12 dias-multa, com o valor do dia-multa em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.
Substituiu apena de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos
, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 04 salários-mínimos. Ademias,
arbitrou o valor de R$ 4.553,89, cumulado com a obrigação de custear e efetivar a reparação integral de dano
(Id.
267989287
).

Em síntese, o recurso defensivo sustenta
a ausência de provas para embasar a condenação pela prática do crime
de
destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente
.

Assiste razão ao apelante.

A prova da materialidade encontra-se
devidamente
demonstrada pelo
Relatório Fotog
ráfico (Id. 267988820 – p. 23-32);
Auto de Auto de Inspeção n
.
158399
(Id. 267988820 – p. 35);
Auto de Infração n
.
155002
(Id. 267988820 – p.
33
);
Termo de Embargo n
.
121406
(Id. 267988820 – p. 37);
Relatório Técnico n
.
077, elaborados pela 2ª Companhia de Polícia Militar de Proteção Ambiental
(Id. 267988820 – p. 53-57)
e Parecer Técnico
n
. 121 CGMA/SRMA/2019
, elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(Id. 267988820 – p.
53-57).

Contudo, a mesma robustez probatória não se verifica em relação à autoria delitiva. Os elementos colhidos nos autos, embora confirmem a ocorrência de supressão de vegetação em área de preservação permanente, não demonstram, de forma segura e inequívoca, que o réu foi o responsável direto pela conduta criminosa
.

O crime
de

destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente
pelo qual o apelante foi condenado está disposto no art. 3
8
,

da Lei n
.
9.605/1998
,
in
verbis
:

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Na fase inquisitorial foi ouvido o garimpeiro
José Neri de Oliveira
, cuja versão, diferentemente do que se sugere no Boletim de Ocorrência, não corrobora a imputação direta da autoria
do crime
a Thiago Lopes Louzada
:

QUE exerce sua função de maneira artesanal: QUE não foi o responsável pelo desmatamento da região na qual estava; QUE viu a polícia militar ambiental e decidiu guardar suas ferramentas, que foi surpreendido portando uma pá;
QUE perguntado se tem conhecimento se a pessoa de THIAGO LOPES LOUZADA, praticou o crime de desmatamento e extração de minérios, respondeu que não
, pois na época estava viajando para o município de Rondonópolis-MT acompanhando sua esposa em um tratamento médico; QUE ao retornar para esta cidade e na
reglão
do garimpo já estava desmatada; QUE alega em sua defesa que não é o único garimpeiro a lavar cascalho na região do
cavuqueiro
; QUE inclusive hoje durante a abordagem da polícia militar ambiental estava no local senhor ADOLFO LOBO DOS SANTOS de 85 anos pessoa que também exerce o oficio de garimpeiro e que somente o interrogado foi conduzido para a delegacia de polícia; QUE perguntado se os donos da propriedade o autorizam a extrair minérios da região, respondeu que não; QUE os conhece e se chamam ANTONIO RODRIGUES DA SILVA e a Sra. EMILIANA VILELA CARVALHO e que possui certo grau de parentesco com os mesmos:
(Id.
267988820
– p. 39-40
).

Na fase judicial, em seu depoimento
alegou
que ouviu alguém comentando que mexeram na m
ata
, mas que não viu ninguém, que não sabe sobre os fatos
:

Eu trabalhava lá, sempre ia tirar um serviço quando eu estava de folga, o dia que eu estava desocupado, ia lá tirar
uns material
, né? É trabalhar de garimpo lá no manual.

Aí quando fui
no
meio de uma semana, ao chegar lá,
eu vi alguém comentando e disse que tinha
m
mexido na mata, mas eu não vi ninguém, não sei, não vi
, só me falaram depois a gente foi lá, viu u
ns
rast
r
o
s
de que passaram pela mata, mas não vi
porque
eu trabalhava lá embaixo e era lá
pra
cima. (...) (trecho retirado da sentença
– Id.
267989287).

Perante a autoridade policial, a testemunha EMILIANA VILELA CARVALHO, proprietária do imóvel rural onde ocorreu o delito, declarou
:

QUE a declarante é proprietária da Chácara Santo Antônio; QUE A cidade de Itiquira

MT, surgiu em torno do garimpo; QUE com o apoio da promotoria de justiça e polícia conseguiram cessar com a ação dos garimpeiros em sua propriedade;
QUE na última ação da polícia militar ambiental foi constatado que no local o garimpo estava sendo administrado pelo filho do rocha chamado THIAGO estava usando maquinários para extração de minérios
; QUE relata que nunca autorizou que fosse garimpado a sua propriedade e com a ajuda do promotor conseguiram cessar a ação que inclusive o rego d água que era usado para a extração de garimpo foi fechado e restaurado a vegetação local, que foi cercado a local
.

Em Juízo, a testemunha confirmou que a área degradada é
de sua propriedade,

porém alegou
que
o réu estava garimpando
em sua propriedade
, não confirmando nenhum fato sobre
a destruição da terra,
considerada de preservação permanente
:

Ele
tava
lá junto com esses outros lá, garimpando, né?

Mas eu não sei, eu não sei nada de lá falar a verdade.
(...) Então, é que o promotor avisou, é que essas máquinas estava lá, fazendo desmatamentos,
mas
nós não sabia
, faziam isso lá escondido de nós. O promotor sabe muito mais disso do que nós, que foi ele que descobriu

(grifos meus) (trecho retirado da sentença –
Id. 267989287
).

O policial militar de proteção ambiental VALDIVINO ROCHA DA SILVA, em audiência, relatou
:

PM:
Doutor, geralmente essa situação de garimpo, essas situações de desmate, (...) primeiramente, algumas situações que nós atendemos aí, principalmente em relação à cidade Itiquira é atendendo a questão de uma requisição via Ministério público e você chega no final. Você constata dano,
tira
foto, relata o que aconteceu, joga lá no sistema, e aí as multas pelo sistema da Sema já sai automático. Geralmente hoje o sistema já faz tudo por si. Aqui a gente faz os relatórios técnicos

Promotor:
O senhor se lembra especificamente do acusado Thiago
, que está na audiência, ou o senho se lembra do dia da
diligência
, do dia em que o senhor foi lá nesse garimpo?

PM:
Não senhor
, tendo em vista que a cidade de Itiquira é uma das cidades em que nós mais atendemos
esses chamados com requisição ou até mesmo os alertas da SEMA
, então assim não tem como eu falar
pro

senhor
que eu me lembro porque tem muitas ocorrências desse nível
.
(grifos meus) (relatório de mídias – Id.
267989282
).

Sob o crivo do contraditório,
o acusado
THIAGO LOPES LOUZADA
negou veemente
su
a autoria delitiva do crime
de
destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente
,
afirmando categoricamente não possuir qualquer vínculo com atividades garimpeiras ou com o desmatamento constatado na área em questão. Em seu depoimento judicial, declarou exercer a profissão de operador de obras, atividade que, segundo ele, sempre desempenhou de forma regular e com as devidas autorizações. Asseverou, ainda, que nunca trabalhou em garimpo e que desconhece as razões pelas quais foi apontado como autor da supressão de vegetação em área de preservação permanente. Conforme suas palavras:

Bom doutora
,
eu sou operador de obras
, eu não sou garimpeiro. Me acusaram sem eu ter culpa, não sei
porque
, mas eu sou operador de obras, não sou garimpeiro, nunca trabalhei em garimpo,
não tenho nada a ver com isso aí doutora. (...) Nessa época eu fiz um serviço na fazenda
Agril
, com licença, tudo certinho, na pista de avião.
(...) Eu nunca trabalhei lá não, doutora, eu sou operador de obras, eu não sou garimpeiro. (...) Eu conheço a dona, conheço todo mundo assim de vista, sabe, conheço todo mundo, inclusive eu moro aí agora, voltei a morar aí em Itiquira. (...) Nunca trabalhei em garimpo, não senhora. (...) Então eu não tenho a mínima ideia porque eu trabalho com obras, não sei
porque
eles me acusaram que fui eu (grifos meus) (trecho retirado da sentença – Id. 267989287).

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos
não são
suficientes para embasar
a condenação do apelante
Thiago Lopes Louzada

pela prática do crime
de
supressão de vegetação em área de preservação permanente.

O único depoimento que atribui ao apelante qualquer vinculação com a área degradada é o da proprietária do imóvel, Sra. Emiliana Vilela Carvalho, que, embora tenha mencionado que o acusado estaria “garimpando” na propriedade, afirmou
não saber ao certo o que ocorria no local
, ressaltando que os supostos atos de desmatamento teriam sido “feitos escondido” e que “quem sabia de tudo era o promotor”. Ou seja, trata-se de declaração genérica e imprecisa, sem qualquer elemento concreto que demonstre a efetiva participação do apelante na destruição ambiental, tampouco sua responsabilidade direta ou indireta pela conduta típica descrita no art. 38
,
da Lei n
.
9.605/1998.

Ademais, o próprio teor da fala da testemunha revela desconhecimento sobre os fatos específicos relacionados à supressão da vegetação, limitando-se a uma suspeita ou ilação de que o réu exercia atividades de garimpo no local — o que, registre-se,
não é objeto da denúncia
. O apelante não foi denunciado por explorar lavra mineral de forma irregula
r
, mas sim por
destruir floresta considerada de preservação permanente
, sendo esse o limite da acusação e da cognição judicial.

Não há, portanto, nos autos, prova direta ou mesmo indícios consistentes de que o acusado tenha sido o responsável pela destruição da vegetação. O agente da Polícia Ambiental, que participou da fiscalização, não soube confirmar a presença de Thiago no local e tampouco indicou qualquer evidência que o vinculasse aos fatos. Da mesma forma, o garimpeiro José Neri de Oliveira negou
ter conhecimento de
que o réu tivesse qualquer envolvimento com o desmate, relatando,
que estava em viagem quando a área foi desmatada
, portanto não tinha conhecimento sobre o autor do fato
.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento de
dúvida razoável quanto à autoria delitiva
, sendo inadmissível a manutenção de condenação fundada em meras presunções ou suposições desconexas. O processo penal exige prova cabal e inequívoca da responsabilidade penal do acusado, o que não se verifica no caso em exame.

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CRIME CONTRA A FLORA (ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.605/98) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL)

– IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO
IMPROVID
O
.

No direito penal pátrio, a condenação de um acusado só é admitida se houver prova cabal, validamente constituída, sob o crivo do contraditório. Se esta prova não se revela plena, impõe-se a absolvição ademais porque ausentes provas judicializadas a comprovar a autoria delitiva quanto ao apelado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001594-93.2019 .8.11.0101, Relator.:
RUI RAMOS RIBEIRO
, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2024)
.

Sendo assim, imperiosa a aplicação do
s
princípio
s

in dubio pro reo
e
da presunção de inocência
,
absolvendo-se

o
acusad
o
do crime
de
destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente
(
artigo 38
,
da Lei n. 9.605/98
)
.

Com essas considerações, em
diss
onância com o parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto

para reformar a sentença condenatória e, consequentemente, absolver o acusado
Thiago Lopes Louzada

da prática do crime previsto no art
.
3
8
,
da Lei n. 9.605/98
, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025